Tribunal: STF
Processo: ARE 1453826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PARAIBANO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL PELA OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA À ÉPOCA DO FATO. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA NORMA. DIREITO ADQUIRIDO PELO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APELO DESPROVIDO.



    I. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraibano (Lei Municipal n. 05/2005), previa como direito do servidor público, em seu artigo 53, §4º, que o servidor estável com mais de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público municipal, que venha a exercer, ininterruptamente, e a qualquer título, cargo que lhe proporcione vencimentos superiores ao do cargo de que seja titular, incorporará 1/10 (um décimo) dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.



    II. No caso presente, a revogação da norma em comento não tem o condão de retirar o direito adquirido durante o período de vigência da norma, ainda mais quando comprovada a satisfação de seus requisitos (STJ, AREsp n. 1.732.080, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/03/2022).



    III. Apelo desprovido de acordo com o Parecer Ministerial.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente